Tribunal: STF
Processo: RE 1379689
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SAÚDE. MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    Não há falar em ausência de responsabilidade do Estado para fornecimento da medicação pretendida na inicial, porquanto, segundo previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e deve ser garantido, solidariamente, pela União, Estados e Municípios, consoante entendimento já sedimentado pelo STF, que reconheceu a Repercussão Geral da matéria no RE 855178. Precedentes. 



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (e-doc. 11).



    2. No presente recurso extraordinário, o Estado do Rio Grande do Sul alega violação aos arts. 196 e 198 da Constituição da República. Sustenta versar a lide sobre fornecimento de fármaco de alto custo. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que seja determinada a substituição do medicamento deferido por similar disponibilizado pelo SUS (e-doc. 27).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de demanda proposta contra o Estado do Rio Grande do Sul, por meio da qual a parte autora objetiva o fornecimento do medicamento SORAFENIBE, alegando ser portadora de Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas (CID 10 C22). 



    O Estado pretende a reforma da sentença, que julgou procedente o pedido, alegando não ser da sua competência o fornecimento da medicação pretendida, uma vez que os CACONs e UNACONs são os responsáveis pelo tratamento pretendido. 



    Adianto, porém, que não merece passagem a insurgência recursal do demandado. 



    Com efeito, não há falar em ausência de responsabilidade pelo fornecimento da medicação pretendida, porquanto, conforme previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e deve ser garantido, solidariamente, pela União, Estados e Municípios.



     A Constituição Estadual, por sua vez, dispõe da mesma maneira acerca da questão, estabelecendo que “A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação.” 



    Tal entendimento também já se encontra sedimentado na jurisprudência do STF, que reconheceu a Repercussão Geral da matéria no RE n. 855178: 



    (...)



    Diante do exposto, voto pelo DESPROVIMENTO do Recurso Inominado, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (e-doc. 11).



    4. Da leitura das razões do recurso extraordinário, é possível perceber que a argumentação do Estado do Rio Grande do Sul está desconexa com os fundamentos do acórdão recorrido. Em momento algum discutiu-se a respeito do eventual alto custo do medicamento pleiteado ou a possibilidade da respectiva substituição por outro fármaco. A parte recorrente deixou de rebater os fundamentos lançados pelo Tribunal a quo no acórdão impugnado. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    5. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    7. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator